Tribunal: TJPA
Processo: 0040073-08.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11825 - Poluição
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0040073-08.2009.8.14.0301

APELANTE: HABER MENEZES & CIA LTDA, MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: BARCELONA BAR E CASA NOTURNA LTDA E OUTROS, BAR DO TRANSITO, BOEMIO CERVEJARIA, ESTADO DO PARÁ, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POLUIÇÃO SONORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTABELECIMENTO. DEVER DE FISCALIZAÇÃO PELO PODER PÚBLICO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS CONHECIDO E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações Cíveis interpostas por Haber Menezes & Cia LTDA e pelo Município de Belém contra sentença que, em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, reconheceu a responsabilidade da empresa pela prática de poluição sonora e a omissão do ente municipal na fiscalização.

2.

Sentença que condenou a empresa a cessar a emissão de ruídos acima dos limites legais, sob pena de multa diária, e a realizar obras de isolamento acústico, além de determinar que obtenha certificação de conformidade junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia consiste em determinar: (i) se a empresa apelante é responsável pela poluição sonora verificada no local; e (ii) se o Município de Belém deve responder pela omissão na fiscalização e no combate ao dano ambiental.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Laudo pericial comprova que os níveis de ruído emitidos pelo estabelecimento ultrapassam os limites permitidos pela NBR 10.151 da ABNT, configurando poluição sonora e violação ao direito fundamental ao meio ambiente equilibrado (CF, art. 225).
5. Responsabilidade objetiva da empresa pelo dano ambiental, independentemente da atividade principal declarada, nos termos da jurisprudência consolidada sobre poluição sonora.
6. Omissão do Município de Belém na adoção de medidas fiscalizatórias eficazes, sendo sua atuação necessária para impedir a perpetuação do dano ambiental, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelações Cíveis conhecidas e desprovidas.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHEÇO DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de dois recursos de Apelação Cível, interpostas por Haber Menezes & Cia LTDA e pelo Município de Belém, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 5ª Vara de Fazenda Pública e de Tutelas Coletivas da Capital, nos autos da Ação Civil Pública, movida pelo Ministério Público do Estado do Pará.

Na origem, a Ação Civil Pública foi ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará em face de diversos estabelecimentos comerciais, incluindo o ora apelante Haber Menezes & Cia Ltda., alegando que as atividades destes estabelecimentos resultavam em poluição sonora e consequente perturbação da vizinhança. No curso do feito, alguns dos demandados foram excluídos do polo passivo por perda superveniente do interesse processual, remanescendo a demanda apenas contra a empresa Haber Menezes & Cia Ltda.

O Juízo de 1º Grau proferiu sentença de procedência, condenando a empresa Haber Menezes & Cia Ltda. a se abster de emitir ruídos acima dos limites permitidos pela Norma Brasileira nº 10.151, da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), fixando multa de R$1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento, limitada a R$30.000,00 (trinta mil reais). Ademais, condenou a demandada na obrigação de fazer consistente na execução, no prazo de 90 (noventa) dias, das obras necessárias para o isolamento acústico do estabelecimento, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais).

Consignado, ainda, que, para a aferição da funcionalidade e eficácia do isolamento acústico, deverá obter o atestado, declaração e/ou documento análogo de conformidade junto à Secretaria Municipal do Meio ambiente (SEMMA).

Inconformada, a empresa Haber Menezes & Cia Ltda. interpôs recurso de Apelação, alegando a inexistência de infração, ausência de nexo causal entre sua atividade e os danos alegados, bem como a validade de suas licenças ambientais. Sustentou, ainda, que sua atividade principal é a prática de bilhar e sinuca, e não a realização de eventos festivos, o que afastaria a responsabilidade atribuída na sentença recorrida.

O Município de Belém, igualmente Apelante, argumentou em seu recurso que a sentença não fundamentou adequadamente eventual responsabilidade do ente municipal, ressaltando que não houve imposição de condenação contra si. Defendeu a ausência de omissão estatal e a falta de elementos que justificassem sua inclusão na lide.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento de ambos os recursos, sustentando a regularidade da sentença recorrida e a comprovação da poluição sonora causada pela empresa apelante, bem como a omissão do Município na adoção de medidas preventivas.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

A controvérsia cinge-se à análise da responsabilidade da empresa Haber Menezes & Cia Ltda. quanto à prática de poluição sonora e seus impactos na coletividade, bem como à eventual omissão do Município de Belém na adoção de medidas fiscalizatórias e preventivas.

A Constituição Federal estabelece, em seu artigo 225, que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, sendo dever do Poder Público e da coletividade defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.
In verbis:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

A Lei nº 6.938/81, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, conceitua poluição como qualquer degradação ambiental que lese a saúde, a segurança e o bem-estar da população.

Art 3º - Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por:

(...)

III - poluição, a degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que direta ou indiretamente:

a) prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população;

No caso dos autos restou comprovado, através de Laudo Pericial nº 023/08 (Id nº 19797082 – fls. 05/07) que os níveis de pressão sonora produzidos pelo estabelecimento Haber Menezes & Cia Ltda (Bar D’o Pará) estavam em desacordo com a NBR – 10.151, provocando poluição sonora na área externa circunvizinha.

Ademais, a jurisprudência é pacífica quanto à responsabilização por danos ambientais decorrentes da emissão de ruídos em desacordo com as normas regulatórias. Cito precedente desta Egrégia Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO FUNDAMENTAL AO MEIO AMBIENTE SADIO. EVENTOS REALIZADOS PELA DANCETERIA APELANTE SEM REVESTIMENTO ACÚSTICO NECESSÁRIO. VIZINHANÇA QUE CONVIVER COM O VANDALISMO PROVOCADO PELOS FREQUENTADORES DO LOCAL. ARTIGO 225 DA CF. LEI Nº 6.938/81. POLÍTICA NACIONAL DO MEIO AMBIENTE.

1. O Ministério Público propôs a presente açãocivilpública com o propósito de tutelar o interesse coletivo, uma vez que a apelante, em seus eventos causa poluiçãosonora e balburdia, o que incomoda os moradores vizinhos do estabelecimento, ou seja, o barulho, a algazarra e utilização de bebidas alcoólicas em demasia durante a madrugada, perturba a paz da coletividade. 2. É manifesto, portanto, que a poluiçãosonora causada por qualquer ruído que esteja acima dos limites estabelecidos pela legislação, causa danos ambientais, além de afetar o bem-estar e a saúde da população. 3.Pelo que se depreende dos documentos carreados aos autos, resta demonstrado o abuso sonoro dos eventos realizadas no empreendimento, bem como a perturbação da ordem pública que tais eventos geram à vizinhança. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0005285-51.2014.8.14.0055 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 27/07/2020)

Alegação da empresa recorrente de que sua atividade principal se restringe à prática de bilhar e sinuca, não sendo responsável por eventos festivos que resultem em poluição sonora, não encontra respaldo no conjunto probatório. O laudo técnico demonstrou que o estabelecimento produzia ruídos em níveis incompatíveis com os padrões legais, de modo que o recurso não merece provimento.

Quanto a apelação do Município de Belém, saliento que, segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o dever de combater a poluição e obstar a perpetuação de uma infração ambiental incumbe a todos os entes federados, "independentemente do local onde a ameaça ou o dano estejam ocorrendo". Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. IBAMA. DEVER DE FISCALIZAÇÃO. OMISSÃO CARACTERIZADA. 1. Tratando-se de proteção ao meio ambiente, não há falar em competência exclusiva de um ente da federação para promover medidas protetivas. Impõe-se amplo aparato de fiscalização a ser exercido pelos quatro entes federados, independentemente do local onde a ameaça ou o dano estejam ocorrendo. 2. O Poder de Polícia Ambiental pode – e deve – ser exercido por todos os entes da Federação, pois se trata de competência comum, prevista constitucionalmente. Portanto, a competência material para o trato das questões ambiental é comum a todos os entes. Diante de uma infração ambiental, os agentes de fiscalização ambiental federal, estadual ou municipal terão o dever de agir imediatamente, obstando a perpetuação da infração. 3. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, a responsabilidade por dano ambiental é objetiva, logo responderá pelos danos ambientais causados aquele que tenha contribuído apenas que indiretamente para a ocorrência da lesão. Agravo regimental improvido." (AgRg no REsp nº 1.417.023/PR, Rel. Min. Humberto Martins, DJe de 25/08/2015).

No presente caso, restou demonstrada a inércia do ente municipal na adoção de medidas efetivas para coibir a poluição sonora denunciada. A falta de fiscalização municipal permitiu a continuidade da irregularidade, justificando sua responsabilização.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO para ambos os recursos
, mantendo-se integralmente a sentença, nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 15/04/2025